Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726309-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCPO RENTAL LTDA AGRAVADO: RENAN BRONZATTO ADORNO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegrar a autora/agravante na posse dos bens arrendados ao agravado. Para tanto, alega que: 1) as partes celebraram Contrato de Arrendamento Mercantil de Equipamentos Agrícolas, no valor de R$ 54.658.273,88, a ser pago em 12 parcelas, vencendo a primeira em 30/05/2024; 2) os bens foram entregues em jan/2024, na Fazenda Atoleiro, em Marianópolis/TO, todavia, o agravado não pagou a primeira parcela, mesmo tendo sido notificado acerca de sua mora e da consequente rescisão contratual, permanece inerte, não tendo nem sequer promovido a restituição espontânea dos equipamentos, que se encontram atualmente localizados em áreas rurais dos Estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins; 3) de acordo com o art. 562 do CPC, o pedido liminar será deferido se a petição inicial estiver instruída com a prova da posse da parte autora sobre o bem e da sua respectiva perda, bem como da ocorrência do esbulho e da sua data, tendo a própria decisão agravada expressamente reconhecido que “os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados”; 4) o agravado não pretende devolver as máquinas amigavelmente, pois em 24/04/2024 ajuizou ação contra a agravante, na qual busca a conversão do contrato de arrendamento mercantil (leasing) em contrato de compra e venda a prazo (processo n. 0725624-98.2024.8.07.0001); 5) a propriedade dos bens, o inadimplemento do agravado e a recusa em devolver o maquinário já estão devidamente comprovados por meio dos documentos que instruem o presente recurso; 6) o perigo da demora reside no fato de que o agravado pode ocultar as máquinas, tendo inclusive já ajuizado ação judicial com o objetivo de manter-se na posse dos bens, mesmo inadimplente, com a clara intenção de se enriquecer ilicitamente. Requer a “concessão da tutela antecipada recursal, a fim determinar, LIMINARMENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a reintegração de posse dos bens arrendados, com fundamento no art. 562 do CPC, com a expedição e remessa das cartas precatórias por meio eletrônico para as Comarcas de São Félix do Araguaia/MT, Paragominas e Uilianópolis/PA, Natividade, Palmeirópolis e Paraíso do Tocantins/TO, que deverão cumprir os mandados nas localidades rurais indicadas pelo sistema de rastreamento da AGRAVANTE, que acompanhará e fornecerá os meios para cumprimento de todas as diligências”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelecem os arts. 560 a 562 do CPC: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar da reintegração de posse. A agravante comprova a existência de contrato de arrendamento mercantil de equipamentos agrícolas celebrado entre as partes, no valor total de R$ 54.658.273,88, com vencimento da primeira parcela em 30/05/2024. Também comprova o não pagamento logo da primeira parcela, o que ensejou a notificação extrajudicial enviada ao agravado em 17/06/2024, que, por sua vez, confirma o seu recebimento na ação por ele ajuizada contra a agravante, na qual busca converter o contrato em compra e venda (processo n. 0725624-98.2024.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília). Além disso, com a mais elevada vênia, entendo que se encontra devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante, considerando que, pelo teor daquela ação ajuizada pelo agravado, ele não pretende devolver os equipamentos, e sim converter o contrato em compra e venda. Acrescento que o risco de dano é incrementado pelo fato de que esses bens se encontram em áreas rurais de três diferentes estados da federação, dificultando a localização. Por fim, entendo que, desde a notificação do agravado (ocorrida em 17/06/2024), houve prazo suficiente para que ele manifestasse a intenção de devolver os equipamentos de forma amigável e por seus próprios meios, sem que tenha havido qualquer sinalização nesse sentido. Ante o exposto, com todas as vênias, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração da agravante na posse dos equipamentos agrícolas objeto do contrato de arrendamento mercantil. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator